Tribunal: TJBA
Processo: 0035025-81.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035025-81.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE TIBURCIO DE JESUS Advogado(s): JAIRO ANDRADE DE MIRANDA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - O cerne da apelação da ré versa acerca da possibilidade de revisão da suplementação da aposentadoria do autor/apelante, percebidas em virtude do plano de previdência fechado da FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. II - Com efeito, é necessário observar que o beneficiário do plano de previdência fechado da PETROS, até que cumpra todos os requisitos para a percepção da suplementação, possui tão somente mera expectativa de direito, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido. Eventuais adaptações e revisões nos planos de benefícios a ser ainda concedido são plenamente aceitáveis, desde que devidamente aprovadas pelos órgãos regulador e fiscalizador. Desse modo, descabe cogitar a aplicação do regulamento vigente quando da adesão do participante ao plano de previdência, mas sim aquele vigente quando do preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício previdenciário, não havendo que falar, portanto, em ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Resp 1435837/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 907), firmou tese segundo a qual as normas aplicáveis são aquelas constantes do regulamento vigente no momento da implementação das condições a concessão de benefício previdenciário complementar. IV - Dessa forma, inexistindo direito adquirido à aplicação do regulamento da época da adesão ao plano, deve ser aplicado o regramento vigente quando o participante de plano de previdência privada complementar reúne os requisitos para requerer o benefício, que, neste caso, se deu em 1991, momento em que encontravam-se vigentes as regras inseridas no regulamento em 1984. V - Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0035025-81.2008.8.05.0001 em que figuram como apelante JOSÉ TIBURCIO DE JESUS e como apelado FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-239